Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727511-96.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGRAVADO: LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelo agravado contra Erivanor Enoque da Silva e outros, que rejeitou a impugnação oposta pela ora agravante. A agravante relata que, nos autos do processo originário, inobstante o Juízo de Primeiro Grau tenha deferido somente a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula 30.303 (em razão de sua alienação fiduciária em favor da ora agravante), determinou a avaliação do bem como um todo para a posterior alienação. Afirma ter se manifestado pela inviabilidade da penhora e pleiteado sua desconstituição. Relata que o pedido foi rejeitado na decisão agravada. Alega que, na decisão agravada, são violados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade, legalidade e justiça. Sustenta que, de acordo com o art. 22, da Lei n. 9.514/1997, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário, razão por que é indevida a sua avaliação para posterior alienação em leilão judicial. Argumenta que, de acordo com entendimento do STJ, por não ser permitida a penhora de bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, não se mostra possível também a sua avaliação para encaminhamento à hasta pública com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada. Conclui ser evidente a impossibilidade de penhora e alienação por hasta pública de imóvel objeto de alienação fiduciária. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Alega que, na hipótese de serem penhorados os direitos aquisitivos do bem, sabe-se que o arrematante adquire, em tese, o financiamento do imóvel penhorado, pois este possui gravame de alienação fiduciária. Afirma, contudo, que o financiamento habitacional originário foi pactuado entre a ora agravante e o executado, de modo que toda a análise de crédito e cadastro para a contratação fora realizada com base nas disponibilidades e limitações do fiduciante. Conclui que uma possível substituição contratual deve passar pelo crivo do credor-fiduciário. Registra jurisprudência segundo a qual a transferência de bem alienado fiduciariamente necessita da aceitação da credora fiduciária. Sustenta não ser obrigada a aceitar a transferência do bem e/ou a alteração do mutuário do contrato, além de afirmar ser incabível também a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos ao direito da credora-fiduciária – ora agravante. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação. Em relação ao mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja invalidada a avaliação realizada sobre o imóvel, com o respectivo afastamento de leilão e o cancelamento da penhora sobre os direitos aquisitivos. Preparo regular (ID 13236714). Esta Relatoria determinou a intimação da agravante para regularizar sua representação processual, mas o prazo deferido para tanto transcorreu sem qualquer manifestação (ID 13288026 e 13866397). Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nos termos dos art. 103 e 104, do CPC, a parte deve estar representada em juízo por advogado e este deve apresentar procuração para postular. Confira-se, por oportuno, o teor dos mencionados artigos: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Caso seja verificada irregularidade da representação processual, nos termos do art. 76, caput e §2°, I, do CPC, deve ser conferido prazo razoável para que seja sanado o vício, sob pena de não conhecimento do recurso: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. No presente caso, observo que as advogadas subscritoras das razões recursais não constam na procuração juntada aos autos, além de não constar instrumento de mandato nos autos do processo originário, razão por que a parte agravante fora intimada para promover a regularização de sua representação processual, mas se manteve inerte. Não atendida a ordem de regularização da representação processual do recorrente, impõe-se o não conhecimento recursal, nos termos do art. 76, §2o do CPC (supratranscrito). Veja-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre o assunto: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESPACHO PARA SANAR IRREGULARIDADE. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. À instrução do feito recursal é indispensável a juntada das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. 2. O não atendimento ao chamado judicial para regularização da representação processual mostra o descumprimento, além do comando legal, da determinação judicial, o que impõe a aplicação da regra insculpida no art. 932, III do CPC. 2.1. Na hipótese dos autos, devidamente intimada por meio da ciência eletrônica, a parte quedou-se inerte, de maneira que o não conhecimento do agravo de instrumento é escorreito. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1168926, 07202683820188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO ASSINALADO JUDICIALMENTE. FALSEAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS FATOS NO PROCESSO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Se, após regularmente intimado a sanar os defeitos, o apelante não comprovar o preparo e nem regularizar sua representação processual, incabível o conhecimento do recurso. (...) 7. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1169812, 20160610154506APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019. Pág.: 575/580)(grifos nossos) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço o agravo de instrumento por ser este inadmissível. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Brasília – DF, 30 de janeiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator